Tribunal: STF
Processo: ARE 1547931
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Execução contra a fazenda pública. Complementação ao FUNDEF. Impossibilidade de expedição de precatório da parte dita incontroversa. Reexame de provas. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual foi inadmitido o recurso extraordinário voltado à reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que negara provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença em que se buscava compelir a União à expedição de precatório relativo à parte dita incontroversa dos valores devidos a título de complementação ao Fundef. O TRF1 entendeu não haver parcela incontroversa, uma vez que a União impugnara integralmente o crédito, suscitando fundamentos que, em tese, desconstituiriam todo o título executivo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível, em sede de recurso extraordinário, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de valor incontroverso passível de execução provisória, diante da impugnação integral do débito pela Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    3. No acórdão recorrido conclui-se, com base nos elementos constantes dos autos, que a União impugnou integralmente a dívida, suscitando matérias que, se acolhidas, poderiam afastar por completo o crédito executado, não havendo parcela incontroversa passível de expedição de precatório.



    4. A análise da existência ou não de valor incontroverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. Não cabe recurso extraordinário para discutir a possibilidade de execução de parcela supostamente incontroversa quando a instância ordinária conclui, com base nas provas dos autos, pela ocorrência de impugnação integral do crédito. 2. A aferição da existência de crédito incontroverso demanda reexame de fatos e provas, atraindo a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 5º; ADCT, art. 60; CPC, art. 535, § 3º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 682.900-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 03/03/2009; RE nº 1.328.323-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17/08/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão pela qual foi inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR DITO INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a expedição de precatório de valor dito incontroverso, relativo à diferença entre os cálculos formulados pelo Município de Bujaru/PA e os valores apresentados pela FN no Cumprimento de Sentença n. 0064091- 60.2016.4.01.3400 (recálculo do crédito do FUNDEF referente o valor da quota por aluno – VMAA).



    2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp nº 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp nº 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp nº 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp nº 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006.” (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011). 



    3. Ocorre que, no caso dos autos, os embargos opostos buscam a exclusão total dos créditos cobrados pelo município, sendo o excesso de execução um argumento meramente subsidiário. É o que se deduz da leitura dos referidos embargos, que aqui reproduzo, no que interessa: “(...) Compulsando os autos e analisando a impugnação oferecida pela UNIÃO, observa-se que a requerida levanta questões que potencialmente atingem todo o crédito, e não somente parte dele, por exemplo: limite territorial do título executivo; limites subjetivos da coisa julgada; incompetência da SJDF; inexistência de título executivo; prescrição; e inexigibilidade do título executivo. Desse modo, não se pode dizer que há crédito incontroverso nos autos. Ressalto, ainda, que esse mesmo entendimento tem sido adotado pelo e. TRF em diversos agravos de instrumento interpostos pela UNIÃO em casos idênticos”. 



    4. Em julgamento de situação semelhante, esta Corte já decidiu: “(...) Descabe a expedição de precatório, uma vez que a executada impugnou o título exequendo em sua totalidade e, apenas subsidiariamente, destacou o excesso de valores exigidos pelo credor. Como bem decidiu o juiz de primeiro grau: "... não obstante a União ter apresentado cálculo sobre excesso de execução, sua impugnação contém pedidos de natureza extintiva da obrigação, fato que torna controvertido o valor indicado em sua conta como impugnação subsidiária". Nesse sentido prevê, a contrário senso, o art. 535, § 3º, do CPC. (...)” (EDAG 0031164-22.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 07/08/2020 PAG) 



    5. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 11).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-docs. 18 e 24).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 100, § 5º, da Constituição da República (CRFB) e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como a inobservância aos Temas nº 28 e nº 1.256 do rol da Repercussão Geral. Sustenta ser possível a execução provisória da parte incontroversa e o pagamento de honorários advocatícios em causas de verbas complementares devidas ao Fundef com os juros do débito. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a imediata expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa, com a devida retenção dos honorários advocatícios (e-doc. 30).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 31, p. 5-19). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos expostos no julgamento do agravo de instrumento:



    “Com efeito, possível a execução do valor incontroverso da demanda, como já assentado em nossa jurisprudência:



     “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFERECIMENTO DE EMBARGOS PARCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp nº 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp nº 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp nº 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp nº 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006. II - Embargos de divergência conhecidos, porém rejeitados.” (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011)



    Ocorre que, no caso dos autos, os argumentos apresentados pela FN discutem todo o débito, como bem relatado pelo juiz a quo na decisão agravada: 



    “Compulsando os autos e analisando a impugnação oferecida pela UNIÃO, observa-se que a requerida levanta questões que potencialmente atingem todo o crédito, e não somente parte dele, por exemplo: limite territorial do título executivo; limites subjetivos da coisa julgada; incompetência da SJDF; inexistência de título executivo; prescrição; e inexigibilidade do título executivo. Desse modo, não se pode dizer que há crédito incontroverso nos autos. Ressalto, ainda, que esse mesmo entendimento tem sido adotado pelo e. TRF em diversos agravos de instrumento interpostos pela UNIÃO em casos idênticos. (...) 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de pagamento de valor incontroverso.” 



    No mais, o pedido final constante da inicial dos embargos corrobora o entendimento de que todo o crédito estava sendo discutido no feito, sendo o excesso de execução um argumento subsidiário.



    Em julgamento de situação semelhante, a Oitava Turma desta Corte já decidiu: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A UNIÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF. PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. 



    1. Descabe a expedição de precatório, uma vez que a executada impugnou o título exequendo em sua totalidade e, apenas subsidiariamente, destacou o excesso de valores exigidos pelo credor. Como bem decidiu o juiz de primeiro grau: "... não obstante a União ter apresentado cálculo sobre excesso de execução, sua impugnação contém pedidos de natureza extintiva da obrigação, fato que torna controvertido o valor indicado em sua conta como impugnação subsidiária". Nesse sentido prevê, a contrário senso, o art. 535, § 3º, do CPC. 



    2. As matérias "desconstitutivas e/ou impeditivas do direito do exequente" suscitadas pela executada em sua impugnação (pendência de ações ordinárias no STF; limite territorial da decisão exequenda; incompetência do foro do DF; prescrição; inexigibilidade do título executivo) não foram objeto da decisão agravada, sendo inadmissível sua apreciação neste recurso. 



    3. Embargos declaratórios do município/exequente providos sem efeito infringente.” (EDAG 0031164-22.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 07/08/2020 PAG.) 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



     É como voto.” (e-doc. 11, p. 8-9, grifos nossos).



    6. Em que pesem as alegações da parte ora agravante, nota-se que o Colegiado de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, asseverou não existir parcela incontroversa a ser executada, uma vez que a União, no processo em que proferida a decisão que se busca executar provisoriamente, impugnou integralmente o débito, porquanto suscitou fundamentos que, em tese, desconstituiriam todo o título executivo.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto nos acórdãos recorridos quanto à ausência de parcela incontroversa e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, inclusive os elementos probatórios constantes de processo diverso, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 



    II - Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 682.900-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 03/03/2009, p. 27/03/2009).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.328.323-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/08/2021, p. 27/08/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator